Tribunal: TJPA
Processo: 0803972-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803972-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. TORTURA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO.
Processo com cronologia regular. Dilação de prazos processuais dentro dos limites de razoabilidade.
Excesso de prazo superado. Instrução processual encerrada. Inteligência da Sumula 52 do STJ e 01 do TJPA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

Presença dos requisitos da prisão preventiva, sendo necessária a segregação cautelar do paciente afim de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP,
eis que evidenciada a gravidade da infração, a repercussão social do crime e a periculosidade do agente, somado ao fato de
do paciente se encontrar preso também por conta de uma condenação criminal proferida no feito criminal de nº 0001602-30.2017.8.14.0401, por crime de homicídio.
ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Parauapebas/
Pa em que é impetrante
a
Defensoria Pública do Estado
e Paciente
Matheus da Silva
,

na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MATHEUS DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas /PA.

Narra a impetração, em síntese, que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, em razão de ter sido preso em 28/08/2017 pela prática do delito previsto no art. 1º, I, alínea a1, §3º e §4º, II, da Lei n°. 9.455/97.

Disserta, ainda, que a fundamentação lançada na decisão para manter a prisão preventiva é inidônea, pois, em sua visão, inexistem os requisitos do art. 312 do CPP, bem como há excesso de prazo para o julgamento do processo criminal.

Ademais, afirma que realizou pedido de relaxamento por excesso de prazo em fevereiro de 2021 e que de acordo com a magistrada, seria decidido no auto da audiência, o que, conforme narrativa defensiva, após o referido ato processual, o pedido de liberdade não fora analisado.

Assim, requer a concessão de medida liminar, pedindo pela soltura do paciente para que possa responder ao processo em liberdade, até o julgamento definitivo do habeas corpus.

No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão em definitivo do writ, permitindo-lhe que aguarde em liberdade o deslinde processual.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde que deneguei a liminar e solicitei informações a autoridade coatora.

Em Doc. de nº 5109099, o juízo apontado como coator apresentou as informações:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação;

O agente encontra-se preso em relação ao referido processo desde o dia 28/08/2017, ao qual é imputado o suposto cometimento do delito do art. 1º, I, alínea a1, §3º e §4º, II, da Lei n°. 9.455/97, em detrimento da vítima MARIA ALEXANDRA SILVA PEREIRA, por fato ocorrido em 15/06/2017, em um casebre, no “morro do colégio Elisvaldo Ribeiro”, bairro Liberdade I, nesta urbe.

Narra a denúncia de fls. 02/03 que no dia 15/06/2017 por volta das 01h00min, no “morro do colégio Elisvaldo Ribeiro”, em um casebre, Bairro Liberdade I, os denunciados MATHEUS DA SILVA e FELIPE DA SILVA, na companhia de mais cinco autores PAULO TASSIO, vulgo “chaves”, e MATEUS, vulgo “de menor”, MARCIO, JEFERSON e DIEGO, vulgo “neguinho” torturaram e lesionaram a vítima MARIA ALEXANDRA SILVA PEREIRA, adolescente com 12 anos.

Consoante o incluso inquérito policial, a vítima por ser usuária de drogas, no dia e hora dos fatos, subiu o morro para comprar entorpecente. No local da compra foi acusada de ter pego dinheiro do tráfico, por esta razão foi levada a casa do traficante conhecido como RAY, o qual segundo relatos, se evadiu desta cidade após matar sua companheira.

Neste local a vítima passou a ser torturada pelo denunciado MATHEUS DA SILVA, o qual queimou os braços e pernas da vítima com plástico de uma sacola derretido com um isqueiro. Enquanto o denunciado MATHEUS DA SILVA queimava a vítima os demais PAULO TASSIO, vulgo “chaves”, e MATEUS, vulgo “de menor”, MARCIO, JEFERSON e DIEGO, vulgo “neguinho”, a seguravam para que esta não fugisse.

Consta dos autos que a vítima ainda foi agredida a pauladas, socos e pontapés sendo que os denunciados revezavam, uma hora uns seguravam a vítima para os outros baterem, bem como fora mantida em cárcere privado por vinte e quatro horas.

Por fim, o denunciado MATHEUS DA SILVA e PAULO DE TASSIO perguntaram se a vítima preferia continuar apanhando de paulada ou se preferia se jogar pelo morro.

Com receio de ser morta a vítima se jogou pelo morro, caindo de altura elevada, sendo posteriormente socorrida e levada ao hospital.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

A autoridade policial YANNA KALINE WANDERLEY DE AZEVÊDO representou pela prisão preventiva dos acusados, mediante medida cautelar sigilosa, que foi deferida em decisão proferida em 28/08/2017, que considerou a existência de indícios de autoria e materialidade do delito, que ficou evidenciado mediante o depoimento da vítima, bem assim por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Registre-se que, apesar do prazo longo da prisão, o acusado está cumprindo pena em razão de condenação, pelo crime de homicídio, prolatada nos autos 0001602.30.2017.8.14.0401, o que levou ao indeferimento da revogação por este juízo.

Além disso, o feito encontra-se apenas aguardando a apresentação das alegações finais, restando pouco para a prolação de sentença.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
;

O Agente possui outros registros em sua folha de antecedentes criminais, sendo: 0011268-71.2017.8.14.0040, por delito de tráfico de entorpecente, em trâmite na 2ª vara criminal desta comarca, na condição de réu solto; 0015295- 10.2014.8.14.0006, por delito de roubo majorado, em trâmite na 4ª vara criminal de Ananindeua, na condição de réu solto; 0001602.30.2017.8.14.0401, por delito de homicídio qualificado, que tramitou na 2ª vara do tribunal do júri da comarca de Belém/PA, na condição de preso condenado, em cumprimento de pena regime fechado.

Não há elementos nos autos que possam aferir a conduta social e a personalidade do agente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

O agente foi preso no dia 16/08/2017 após o cumprimento do mandado de prisão preventiva e permaneceu segregado durante toda a instrução processual.

No dia 22/01/2020 após consulta no INFOPEN/PA restou verificado que o acusado havia sido transferido para o centro de recuperação masculino de Vitória do Xingu, em razão da condenação proferida nos autos de n°. 0001602.30.2017.8.14.0401, que tramita na 2ª vara do tribunal do júri da comarca de Belém/PA.

Nos dias 12/06/2020 e 03/12/2020 foi realizada de oficio, pela magistrada titular da 1ª Vara Criminal, a análise da prisão na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei n°. 13.934/19 (pacote anticrime), momento em que a prisão foi mantida por ainda se fazerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Registro ainda que, inicialmente, o interrogatório do acusado foi deprecado à comarca de Belém/PA, local onde se encontrava recolhido.

Posteriormente o denunciado fora transferido para o presidio da comarca de Altamira/PA, tendo o deprecante devolvido a carta precatória de interrogatório em razão da pandemia e que o ato poderia ser realizado por videoconferência pelo próprio juízo deprecante.

Desta forma, a instrução processual se encerrou em 30/04/2021 com o interrogatório do acusado nesta sede.

Neste última audiência, as partes requereram que a apresentação das alegações finais fosse por memoriais, o que foi deferido, em razão de que havia sido colhido depoimentos, por videoconferência, em outras audiências, o que dificultaria a apresentação das derradeiras alegações orais.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente se já ocorreu o encerramento da fase de instrução processual;

O processo encontra-se aguardando alegações finais.(...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

De início verifico que o excesso de prazo invocado não prospera, pois segundo as informações prestadas pela autoridade coatora (Id.
5109099)
, verifico que a instrução processual encerrou em 30/04/2021, sendo os autos encaminhados para as partes a fim de que apresente as alegações finais e posterior prolatação de sentença.

Assim, se houve excesso de prazo na formação da culpa, verifico ser hoje, questão superada, nos termos da Súmula 52 do STJ, "E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação
de
constrangimento ilegal por
excesso

de

prazo
".

Preceito este também estabelecido na Sumula 01 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução”.

Ademais, conforme se extrai dos autos que o processo tramitou dentro dos limites de razoabilidade, sendo a denúncia recebida 19/06/2018 e a audiência de instrução e julgamento designada para 10/04/2019 só não foi finalizada nesta data em razão da ausência de duas testemunhas e do acusado, levando a audiência a ser redesignada para 09/05/2019.

Registro ainda que, inicialmente, o interrogatório do acusado foi deprecado à comarca de Belém/PA, local onde se encontrava recolhido. Posteriormente o denunciado fora transferido para o presidio da comarca de Altamira/PA, tendo o deprecante devolvido a carta precatória de interrogatório em razão da pandemia e que o ato poderia ser realizado por videoconferência pelo próprio juízo deprecante. Desta forma, a instrução processual se encerrou em 30/04/2021 com o interrogatório do acusado nesta sede
, momento em que a instrução processual restou finalizada.

Dessa forma, verifico que a eventual delonga da instrução não está ocorrendo por desídia do aparelho estatal e que a ação tramita regularmente, observadas as peculiaridades do caso concreto e dentro dos limites da razoabilidade, estando plenamente justificada, razão pela qual improcede o argumento defensivo.

No que concerne ao pedido de relaxamento da prisão por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, extraio dos autos que o paciente permanece preso com objetivo de resguardar a ordem pública, pois como bem delineado pela autoridade demandada, em 12/06/2020 (textuais).

“(...)
Analisando, de ofício, a situação processual do denunciado, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 13.934/19 (Pacote Anticrime’), entendo que seja o caso da manutenção de sua segregação cautelar, senão vejamos.

Compulsando os autos, observa-se que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, tendo em vista que a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito, uma vez que há relatos da prática de tortura, agressão e cárcere privado em face da vítima, delitos que teriam sido praticados em concurso com outros 07 (sete) agentes. Além disso, é necessário que se previna a ocorrência de reiteração criminosa, levando-se em conta que o réu se encontra preso também por conta de uma condenação criminal proferida no feito criminal de nº 0001602-30.2017.8.14.0401. De outro lado, a prisão também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois a soltura do acusado poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial, o que se deseja evitar. Por fim, a segregação cautelar também serve à salvaguarda da aplicação da lei penal, com o fito de assegurar a eficácia e as consequências de eventual sentença penal que possa lhe ser imposta.(...)”

Em 03/12/2020, foi realizada de oficio, pela magistrada titular da 1ª Vara Criminal, a análise da prisão na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei n°. 13.934/19 (pacote anticrime), momento em que a prisão foi mantida por ainda se fazerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada. O Juízo apontou a necessidade da constrição em elementos concretos, diante de provas de autoria e materialidade delitiva. Considerou, ainda, a periculosidade do paciente, a extrema gravidade do delito (tortura) contra uma menor e praticada por 7 pessoas. Ressaltou, ainda, o fato do paciente se encontrar preso também por conta de uma condenação criminal proferida no feito criminal de nº 0001602-30.2017.8.14.0401, por crime de homicídio.

Desta forma, encontram-se presentes, os requisitos necessários à manutenção da referida custódia cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, eis que evidenciado o trinômio que a respalda, qual seja: a gravidade da infração, a repercussão social do crime e a periculosidade do agente. Neste sentido:

HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MEDIDA
CAUTELAR
IMPOSTA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. CRIMES DIVERSOS. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA
JUSTIFICADA
PELAS PECULIARIDADES DO CASO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Resta plenamente
justificada
a manutenção da medida
cautelar
, quando comprovada a materialidade e a existência de fortes indícios de autoria, que evidenciam ser o paciente integrante de uma
quadrilha
organizada, com atuação criminosa em duas unidades da Federação, encontrando-se a decisão que manteve a custódia preventiva fundamentada no resguardo da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada do agente. 2. Não se acolhe a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, quando o Juízo vem tomando as providências necessárias para impulsionar o feito, não havendo, portanto, desídia do magistrado e nem serôdia injustificada, pois se trata de processo complexo, envolvendo quatro acusados. 3.Ordem denegada à unanimidade.

TJPA – HC 20143013939-0 – Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre – Câmaras Criminas Reunidas – Julgado em 07/07/2014.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa.
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2021